Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-80.2015.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000763-80.2015.8.14.0043

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTEL

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PORTEL

APELADO: MARINES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1 - Recebo o presente recurso como Remessa Necessária, vez tratar-se de sentença ilíquida.

2 – Em relação a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal, observo que não merece acolhimento, pois o próprio julgador já afirmou tal necessidade no dispositivo da sentença atacada.

3 – No mérito. Ausência de interesse em protestar contra o recebimento da gratificação de adicional de insalubridade, pois, o próprio julgador refutou tal pedido.

4 – Da mesma forma não acolho o inconformismo contra a condenação em adicional por tempo de serviço, pois houve comprovação por parte da apelada da gratificação requerida

9 – Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido. Em Remessa Necessária. dou-lhe provimento, por tratar-se de sentença ilíquida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, dou-lhe provimento, por tratar-se de sentença ilíquida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTEL
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000763-80.2015.8.14.0043, proposta em seu desfavor por
MARINES MOREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando a Municipalidade ao pagamento do adicional de tempo de serviço referente ao período compreendido entre 2006 e 2013, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS da requerente em face do requerido MUNICÍPIO DE PORTEL para condená-lo ao pagamento do adicional de tempo de serviço referente ao período que compreende 2006 a 2013, bem como condená-lo ao pagamento das parcelas vencidas, pelo período no prescrito, e vincendas, com todos os acréscimos legais e respectivos incorporados à remuneração da requerente.”

Inconformado o Município de Portal interpôs
recurso de Apelação
(ID. Num. 5471695), defendendo a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a prejudicial de prescrição quinquenal quanto ao pedido de progressão funcional.

Requereu, ainda, o recebimento do recurso em remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida.

No mérito, pontuou da impossibilidade de pagamento de verbas retroativas referentes ao adicional por tempo de serviço, além de afirmar ser indevido o adicional de insalubridade.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados.

Conforme certidão (ID. Num. 5471695), decorreu o prazo legal, sem que o apelada apresentasse resposta ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e manifestação. (ID. Num. 5486517).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5510607).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente a apelante em suas razões recursais aduziu a necessidade de recebimento do recurso em Remessa Necessária, em virtude de tratar-se de sentença ilíquida

Analisando os autos, entendo que merece acolhimento o pedido do recorrente, nos termos do art. 496, inciso I do CPC e do enunciado nº 490, da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”

“Súmula 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

O apelante arguiu ainda a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal.

Observando a sentença, entendo que, o pedido não subsiste, pois o próprio juízo sentenciante já deixou claro que que as condenações impostas contra a Fazenda Pública devem respeitar o prazo prescricional.

Sendo assim, em caso de condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 que estabelece que “
as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Pois, em todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

Passo a análise do mérito recursal.

No mérito, o apelante pontuou da necessidade de reforma da sentença em relação a dois pontos, quais sejam, a impossibilidade de a apelada ter direito ao pagamento das gratificações de adicional de insalubridade e por tempo de serviço.

Em relação ao adicional de insalubridade, entendo que o inconformismo do recorrente não merece acolhimento, pois o próprio magistrado de piso em sua sentença afirmou que a gratificação não lhe é devida, ante a ausência de norma legal.

Colaciono os trechos onde fica claro o indeferimento do pedido pelo magistrado:

“(...) Observo, que a norma citada condiciona o pagamento do adicional de periculosidade a uma regulamentação específica. Logo, direito pleiteado ao recebimento do denominado adicional de insalubridade esbarra na inexistência de tal norma.

Ressalte-se, por oportuno, que a Administração Pública se rege, dentre outros, pelo princípio da legalidade (artigo 37, “caput”, da CF). E que tal norma constitucional exige que o administrador público se restrinja a fazer apenas aquilo que a lei permitir.”

Sendo assim, entendo que tal pleito do recorrente carece de interesse, pois, pede pelo não provimento de um pedido que foi negado em 1º grau.

Da mesma forma, entendo que não merece provimento o inconformismo da Fazenda Pública Municipal quanto a condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço, pois a apelada conseguiu por meio de documentação acostada aos autos comprovar o tempo em que atuou pela Municipalidade e a juntada do dispositivo legal, a Lei Municipal n° 786/2011), que no seu artigo 193, § 1°, dá a si tal possibilidade:

Art. 193 - Considera-se como tempo de serviço público os exclusivamente prestados à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo poder público.

§ 1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou pagamento.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.” (Apelação Cível nº 0041117-86.2014.8.14.0301. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Dje 22/03/2021)

Portanto, as razões não foram capazes de me convencer que a sentença que condenou a Municipalidade a pagar a servidora (apelada) o adicional por tempo de serviço referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
. E conheço da Remessa Necessária e dou-lhe provimento, por tratar-se de sentença ilíquida, nos termos da fundamentação lançada

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021